Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCLUSÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCABIDA.
I. A sujeição do crédito à recuperação judicial não importa na extinção automática do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput, 7o, §§ 1o e 2o, 15, inciso I, 18, 49 e 52, § 1o, da Lei 11.101/2008.
II. A novação que extingue o crédito e, por conseguinte, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, pressupõe a sua inclusão no plano de recuperação judicial aprovado e o deferimento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008.
III. Recurso conhecido e desprovido.